Tribunal: TJSP
Processo: 1003948-25.2020.8.26.0650
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito de "rosuvastatina 20 mg", "jardiance 10 mg", "gliclazida 60 mg", "galvus 50 mg" e "duloxetina 30 mg", indicados pelo princípio ativo – Sentença de concessão da segurança para determinar ao interessado que forneça os medicamentos à apelada – Pleito de reforma

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito de "rosuvastatina 20 mg", "jardiance 10 mg", "gliclazida 60 mg", "galvus 50 mg" e "duloxetina 30 mg", indicados pelo princípio ativo – Sentença de concessão da segurança para determinar ao interessado que forneça os medicamentos à apelada – Pleito de reforma da sentença para permitir a substituição dos medicamentos por genéricos ou outros medicamentos de eficácia comprovada e para reduzir a multa – Não conhecimento da apelação – A r. sentença já determinou a possibilidade de substituição dos fármarcos indicados na petição inicial por genéricos ou similares, com o mesmo princípio ativo, com eficácia semelhante ou que surta os mesmo efeitos – Multa que não foi arbitrada na r. sentença, mas em decisão interlocutória previamente proferida, não impugnada pelo apelante – Recurso de apelação que não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC – Em reexame necessário, apura-se que a apelada é hipossuficiente, portadora de hipertensão, aterosclerose, doença isquêmica crônica do coração, insuficiência cardíaca, hipercolesterolemia pura, diabete mellitus não-insulino-dependente – Dever da Administração Pública em fornecer atendimento integral à saúde – Competência do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de normas constitucionais e legais em vigor – Sentença mantida – APELAÇÃO não conhecida e REEXAME NECESSÁRIO não provido.